Tribunal: TJPA
Processo: 0802009-95.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802009-95.2023.8.14.0076

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802009-95.2023.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento provisório de sentença ajuizado em face de Município, sob o fundamento de impossibilidade de execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. No curso do recurso, sobreveio o trânsito em julgado do título executivo judicial, e a exequente requereu o prosseguimento do feito como cumprimento definitivo de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da extinção do cumprimento provisório diante da superveniência do trânsito em julgado do título executivo; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do cumprimento provisório em definitivo, com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes relevantes, como o trânsito em julgado ocorrido no curso do processo.

A formação de título executivo definitivo afasta o fundamento da sentença extintiva, que se baseava na natureza provisória da execução.

A superveniência do trânsito em julgado não acarreta perda do objeto recursal, mas exige readequação da via procedimental.

A conversão do cumprimento provisório em definitivo constitui mera adequação procedimental, não implicando inovação do pedido.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual autorizam o aproveitamento dos atos já praticados, evitando o ajuizamento de nova demanda.

O art. 933 do CPC permite ao Tribunal determinar o prosseguimento do feito quando em condições de imediato julgamento.

O prosseguimento da execução deve observar, em momento oportuno, o regime constitucional de precatórios, sem prejuízo da continuidade da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado superveniente do título executivo afasta a extinção do cumprimento provisório e impõe a readequação do procedimento.

É admissível a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença, com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

A adequação procedimental superveniente concretiza os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 100; CPC, arts. 4º, 6º, 85, §11, 493, 523, 933 e 1.009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por NÁDIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O cumprimento provisório foi fundado em acórdão proferido no processo nº 0002267-85.2016.8.14.0076, no qual se reconheceu o direito da ora apelante à recomposição financeira correspondente aos valores remuneratórios que deixou de perceber em razão de exoneração considerada indevida.

Sustentou a exequente, na petição inicial, que o recurso especial interposto pelo ente municipal não possuía efeito suspensivo, razão pela qual seria juridicamente possível o início da fase executiva, ainda que em caráter provisório, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil.

Para tanto, apresentou memória de cálculo e documentos comprobatórios, postulando a satisfação do crédito relativo às parcelas remuneratórias retroativas.

O Município de Acará apresentou impugnação ao cumprimento provisório, arguindo, em síntese, a impossibilidade de execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, em razão do regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Sustentou, ainda, a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial como condição para a exigibilidade do crédito.

O Juízo de origem acolheu a impugnação, entendendo inviável o prosseguimento do cumprimento provisório, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de impossibilidade jurídica da execução provisória contra a Fazenda Pública.

Inconformada, a exequente interpôs apelação, defendendo a possibilidade de realização de atos executivos preparatórios, ainda que vedada a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório antes do trânsito em julgado.

No curso do processamento do cumprimento ‘provisório’, já em fase recursal, sobreveio fato novo relevante: a certificação no STJ do trânsito em julgado do acórdão proferido no processo originário, convertendo o título judicial anteriormente provisório em definitivo.

Diante desse novo cenário jurídico, a apelante formulou pedido expresso de prosseguimento do feito sob a forma de cumprimento definitivo de sentença, conforme petição constante do ID 22546011.

O ente municipal, embora regularmente intimado, não apresentou oposição específica quanto à adequação procedimental requerida.

Registre-se, por oportuno, que o presente feito guarda conexão com a Apelação nº 0800746-28.2023.8.14.0076, também submetida a julgamento nesta sessão, ambas derivadas do mesmo contexto fático envolvendo a exoneração da autora.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância, em sua formulação originária, restringia-se à possibilidade de cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.

Todavia, a superveniência do trânsito em julgado do título executivo judicial altera substancialmente o quadro jurídico da demanda, impondo readequação da análise recursal.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito supervenientes à propositura da ação ou à interposição do recurso.

No caso concreto, a formação do título executivo definitivo afasta o fundamento central que sustentou a extinção do feito na origem, qual seja, a natureza provisória da execução.

A sentença recorrida, portanto, apoiou-se em premissa fática e jurídica que não mais subsiste, o que autoriza sua desconstituição.

Cumpre destacar que a própria parte apelante, de forma expressa, requereu o prosseguimento do feito como cumprimento definitivo de sentença (ID 22546011), o que afasta qualquer dúvida quanto à existência de interesse processual e à preservação do contraditório.

Nessa perspectiva, não se está diante de hipótese de perda superveniente do objeto recursal, mas sim de superação da causa extintiva anteriormente reconhecida, com necessidade de adequação procedimental.

A solução que melhor se harmoniza com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, consiste no aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Ademais, o art. 933 do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a julgar desde logo a causa quando estiver em condições de imediato julgamento, como ocorre na espécie.

A conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo não implica inovação indevida do pedido, mas mera adequação da via procedimental à nova realidade jurídica do título executivo.

Tal medida, além de evitar o ajuizamento de nova demanda, prestigia a duração razoável do processo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Importa registrar que a satisfação do crédito deverá observar, em momento oportuno, o regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, não sendo objeto de deliberação nesta fase.

A presente decisão limita-se, portanto, a viabilizar o regular prosseguimento do feito na instância de origem, sob a forma de cumprimento definitivo de sentença.

Ressalte-se, por fim, que este julgamento possui natureza estritamente processual, não envolvendo análise de responsabilidade civil ou de dano moral, matérias tratadas de forma autônoma na Apelação nº 0800746-28.2023.8.14.0076.

Essa distinção é essencial para assegurar a coerência interna do sistema decisório, evitando indevida sobreposição de fundamentos entre demandas de natureza diversa.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 493, 933 e 1.009 do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para desconstituir a sentença e
determinar o prosseguimento do feito na origem sob a forma de cumprimento definitivo de sentença
, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da fase executiva, observando-se, oportunamente, o regime constitucional previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Deixo de fixar honorários advocatícios nesta fase, considerando que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, inexistindo condenação anterior a ser majorada (art. 85, §11, do CPC), bem como que a definição da verba honorária deverá ocorrer no momento processual adequado, conforme a evolução do cumprimento de sentença (arts. 85 e 523 do CPC).

Esclareço, por fim, que o presente julgamento possui natureza estritamente processual, não envolvendo análise de responsabilidade civil ou dano moral, matérias apreciadas de forma autônoma na Apelação nº 0800746-28.2023.8.14.0076, também julgada nesta sessão, assegurando-se a coerência e a independência entre os pronunciamentos judiciais.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026